Tribunal: TJDFT
Processo: 0003409-77.2017.8.07.0014
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIAS DE FATO. CRIME DE RESISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. REDUÇÃO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE E DA CONDUTA SOCIAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA.

O coeso conjunto probatório, apto a evidenciar a conduta delitiva, imbuído o réu de consciência e vontade de agredir sua ex-companheira e de oferecer resistência a ordem legal, impede o acolhimento do pleito para absolvição.

A conduta social não pode ser aferida negativamente com base tão somente em registros policiais. Se a culpabilidade não desborda da comum ao tipo penal, faz-se inviável sua negativa valoração.

Necessária a consideração da atenuante da confissão espontânea efetivada em inquérito e utilizada como fundamento para a condenação.

Apelação parcialmente provida para reduzir a pena.